Tribunal: TJMT
Processo: 1072963-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072963-03.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: SEBASTIANA NASCIMENTO DA SILVA PRIMO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Analisando os autos, verifico que a parte Autora laborou para o Estado de Mato Grosso, de forma sucessiva e ininterrupta, exercendo a função de docente entre o período de 2018 a 2023, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072963-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA NASCIMENTO DA SILVA PRIMO - CPF: 219.201.171-72 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024